Tribunal: STJ
Processo: 0807102-72.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241158 - AL(2025/0414044-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MIGUEL HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA ANDREA LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DANIEL BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVANTE
: ROSA CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: KARLA MIRELLE TERENCIO COSTA - AL011566
FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343B
AGRAVADO
: RESERVA
&
RESIDENCIAL
SPAZIO
NATURA
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GONÇALVES FERREIRA NETTO - AL009569
AGRAVADO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MARECHAL DEODORO
/ AL
ADVOGADOS
: ÍCARO PROTÁSIO ARAÚJO DA COSTA - AL011272
RAFAEL PROTÁSIO ARAUJO DA COSTA - AL017098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
REGISTRO
E
CANCELAMENTO
DE
MATRÍCULA.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
recurso especial manejado contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça estadual em
ação declaratória de nulidade de registro e cancelamento de matrícula
pedido de
c/c
tutela de urgência, relativa à retificação de registro imobiliário averbada em 22/02/2005.
2.
. Na ação originária, a parte autora pretende o reconhecimento de
Fato relevante
nulidade de retificação de registro da matrícula de imóvel rural, sob alegação de invasão
de área de imóvel confrontante, inobservância do procedimento previsto no
da
art. 213
e invalidade da anuência de confrontante. O Tribunal de origem
Lei no 6.015/1973
qualificou a demanda como ação declaratória com carga constitutiva e reconheceu a
Documento eletrônico VDA55321435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aea7e40b-62c2-4839-9ca9-9326b871a5e7

ocorrência de prescrição e decadência, considerando o lapso entre a averbação (
) e o ajuizamento da ação (
).
22/02/2005
06/10/2022
3.
. A decisão monocrática afastou alegada negativa de prestação
Decisão agravada
jurisdicional, por entender suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, e aplicou
o óbice da
quanto à tese de nulidade absoluta do ato registral e ao alegado
Súmula 7/STJ
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão do Tribunal de origem quanto à subsunção do procedimento ao
da
art. 213
à natureza jurídica do vício (nulidade absoluta) e à validade da
Lei no 6.015/1973,
anuência do confrontante; (ii) saber se a alegação de nulidade absoluta da retificação do
registro imobiliário, fundada nos arts. 214 da
e 166 a 169 e 1.247 do
Lei no 6.015/1973
Código Civil, afasta a
e pode ser apreciada em recurso especial
prescrição/decadência
sem reexame do conjunto fático-probatório, em face da
e (iii) saber se o
Súmula 7/STJ;
reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da prescrição e decadência antes da realização
de prova pericial já deferida configura cerceamento de defesa, em violação ao
do
art. 370
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais:
qualificou a ação como declaratória com carga constitutiva, reconheceu a incidência de
prazos
a partir da averbação da retificação (publicidade erga
prescricionais/decadenciais
omnes) e afirmou a regularidade formal do procedimento registral, com anuência de
confrontante e ausência de impugnação tempestiva, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional.
6. A pretensão de ver reconhecida a nulidade absoluta da retificação, com base em
suposta inadequação do procedimento registral, alteração substancial de área/perímetro,
invalidade ou ilegitimidade da anuência e ausência de assinatura de cônjuge, demanda
reexame das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem sobre a regularidade do
ato e a suficiência da documentação, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
7. O reconhecimento de prescrição e decadência constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício (CPC,
II), e pode ser apreciado antes da instrução
art. 487,
probatória, desde que a moldura fática necessária esteja definida; a alegação de
cerceamento de defesa, fundada na necessidade de prova pericial para demonstrar
sobreposição de áreas, pertinência e autenticidade da anuência e adequação do
procedimento, também implica rediscussão de fatos e da utilidade da prova, atraindo
igualmente o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aea7e40b-62c2-4839-9ca9-9326b871a5e7

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aea7e40b-62c2-4839-9ca9-9326b871a5e7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241158 - AL(2025/0414044-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MIGUEL HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA ANDREA LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DANIEL BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVANTE
: ROSA CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343
KARLA MIRELLE TERENCIO COSTA - AL011566
AGRAVADO
: RESERVA
&
RESIDENCIAL
SPAZIO
NATURA
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GONÇALVES FERREIRA NETTO - AL009569
AGRAVADO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MARECHAL DEODORO
/ AL
ADVOGADOS
: ÍCARO PROTÁSIO ARAÚJO DA COSTA - AL011272
RAFAEL PROTÁSIO ARAUJO DA COSTA - AL017098
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
REGISTRO
E
CANCELAMENTO
DE
MATRÍCULA.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
recurso especial manejado contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça estadual em
ação declaratória de nulidade de registro e cancelamento de matrícula
pedido de
c/c
tutela de urgência, relativa à retificação de registro imobiliário averbada em 22/02/2005.
2.
. Na ação originária, a parte autora pretende o reconhecimento de
Fato relevante
nulidade de retificação de registro da matrícula de imóvel rural, sob alegação de invasão
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

de área de imóvel confrontante, inobservância do procedimento previsto no
da
art. 213
e invalidade da anuência de confrontante. O Tribunal de origem
Lei no 6.015/1973
qualificou a demanda como ação declaratória com carga constitutiva e reconheceu a
ocorrência de prescrição e decadência, considerando o lapso entre a averbação (
) e o ajuizamento da ação (
).
22/02/2005
06/10/2022
3.
. A decisão monocrática afastou alegada negativa de prestação
Decisão agravada
jurisdicional, por entender suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, e aplicou
o óbice da
quanto à tese de nulidade absoluta do ato registral e ao alegado
Súmula 7/STJ
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão do Tribunal de origem quanto à subsunção do procedimento ao
da
art. 213
à natureza jurídica do vício (nulidade absoluta) e à validade da
Lei no 6.015/1973,
anuência do confrontante; (ii) saber se a alegação de nulidade absoluta da retificação do
registro imobiliário, fundada nos arts. 214 da
e 166 a 169 e 1.247 do
Lei no 6.015/1973
Código Civil, afasta a
e pode ser apreciada em recurso especial
prescrição/decadência
sem reexame do conjunto fático-probatório, em face da
e (iii) saber se o
Súmula 7/STJ;
reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da prescrição e decadência antes da realização
de prova pericial já deferida configura cerceamento de defesa, em violação ao
do
art. 370
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais:
qualificou a ação como declaratória com carga constitutiva, reconheceu a incidência de
prazos
a partir da averbação da retificação (publicidade erga
prescricionais/decadenciais
omnes) e afirmou a regularidade formal do procedimento registral, com anuência de
confrontante e ausência de impugnação tempestiva, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional.
6. A pretensão de ver reconhecida a nulidade absoluta da retificação, com base em
suposta inadequação do procedimento registral, alteração substancial de área/perímetro,
invalidade ou ilegitimidade da anuência e ausência de assinatura de cônjuge, demanda
reexame das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem sobre a regularidade do
ato e a suficiência da documentação, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
7. O reconhecimento de prescrição e decadência constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício (CPC,
II), e pode ser apreciado antes da instrução
art. 487,
probatória, desde que a moldura fática necessária esteja definida; a alegação de
cerceamento de defesa, fundada na necessidade de prova pericial para demonstrar
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

sobreposição de áreas, pertinência e autenticidade da anuência e adequação do
procedimento, também implica rediscussão de fatos e da utilidade da prova, atraindo
igualmente o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MIGUEL HENRIQUE LIMA
DE OLIVEIRA, MARCIA ANDREA LIMA DE OLIVEIRA, CLAUDIA LIMA DE
OLIVEIRA, DANIEL BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES e ROSA CELINA
MARIA DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha
relatoria que apreciou recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS assim
ementado (fls. 313-314):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
OCORRÊNCIA
DO
DECURSO
TEMPORAL.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
RECONHECIDAS. REFORMA DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de ação declaratória de
nulidade de registro e cancelamento de matrícula c/c
pedido de tutela de urgência, que deferiu a produção de
prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-
se a ocorrência da prescrição e da decadência do direito das
partes agravadas de pleitearem a retificação do registro
imobiliário, considerando- se que a retificação do registro
foi realizada e averbada em III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
mitigada. Conhecimento do
Taxatividade22/02/2005.
recurso. 4. O prazo decadencial para anulação de atos
registrais, nos termos do II, do
Código Civil, é de
art. 178,
quatro anos, enquanto o prazo prescricional para eventuais
ações declaratórias com carga constitutiva segue o prazo
geral de dez anos, conforme do Código Civil. 5. No caso
concreto, a retificaçãoart. 205, do registro foi averbada em
tornando-se pública
e oponível a terceiros
22/02/2005,
desde então. A ação declaratória foi ajuizada apenas em
ultrapassando tanto o prazo
decadencial
06/10/2022,
quanto o prescricional. 6. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ações
declaratórias
com
carga
constitutiva
não
são
imprescritíveis, sujeitando-se aos prazos legais aplicáveis.
7. Reconhecimento da ocorrência da prescrição e da
decadência, tornando-se inviável a manutenção da decisão
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A ação declaratória de nulidade de
registro com pedido de cancelamento de matrícula possui
carga constitutiva e, portanto, está sujeita aos prazos
prescricionais
e
decadenciais
do
Código
Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II; 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos E Dcl no R
Esp n.
Rel. Ministra Regina Helena Costa,
1.956.072/PE,
Primeira Turma, j.
STJ, AgInt no AR Esp n.
19/9/2022;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
1.081.222/RS,
Segunda Turma, j. STJ, AgInt
no AR Esp n.
27/6/2017;
Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
1.634.177/RJ,
Turma, j. STJ, AgInt no AR Esp n.

01/09/2020;
Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
1.431.928/SP,
25/6/2019.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial dos ora agravantes,
com base nos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de prestação
jurisdicional (violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC); e b) necessidade de reexame de
matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão monocrática deve ser
reformada, pois: (a) houve, de fato, negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, que se omitiu sobre pontos essenciais; (b) a controvérsia sobre a nulidade
absoluta do ato registral é de direito, afastando a incidência da
e (c)
Súmula 7/STJ;
ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial indispensável ao
deslinde da causa.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma para que seja provido, com o
consequente processamento do recurso especial.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 608-637
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a validade de uma retificação de registro imobiliário,
averbada em 22 de fevereiro de 2005.
A parte autora, ora agravante, sustenta que o ato é eivado de nulidade
absoluta, e não de mera anulabilidade, o que o tornaria imprescritível. Alega, para tanto,
vícios insanáveis como a inadequação do procedimento registral adotado (art. 213 da
para uma alteração substancial de área e a invalidade da anuência
Lei no 6.015/73)
apresentada por um dos confrontantes.
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

As instâncias ordinárias, por outro lado, reconheceram a ocorrência da
prescrição, extinguindo o processo em razão do longo decurso de tempo entre a
averbação do ato (2005) e o ajuizamento da ação (2022).
Adicionalmente, a parte agravante argui a ocorrência de cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de prova pericial que seria, em sua visão, essencial
para demonstrar a natureza do vício e, consequentemente, afastar a prescrição.
A controvérsia, portanto, cinge-se em definir a natureza jurídica do vício
apontado para fins de prescritibilidade e se a análise de tal questão demanda, ou não, o
reexame do conjunto fático-probatório, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ.
Inicialmente, impõe-se destacar a finalidade estrita do agravo interno, vez
que não se presta a instaurar nova via recursal para rediscussão, em repetição, de
fundamentos já apreciados, mas sim a demonstrar, com objetividade e precisão, o
desacerto da decisão monocrática, mediante indicação de erro de fato, erro de direito,
distinção relevante
) ou superação de entendimento (
), quando
(distinguishing
overruling
cabível.
A propósito, dispõe o
do CPC:
art. 1.021
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, embora os agravantes insistam em três eixos
argumentativos (prestação jurisdicional,
e
do CPC), não
Súmula 7/STJ
art. 370
apresentam elemento novo apto a infirmar as premissas decisórias já assentadas,
limitando-se, em substância, a reiterar o inconformismo com a solução conferida, o que,
por si, não autoriza a reforma do decisum.
Passo ao enfrentamento dos pontos devolvidos.
Os agravantes sustentam que o acórdão de origem teria sido omisso quanto:
a) à correta subsunção do procedimento à Lei de Registros Públicos (art. 213, I, “d”, e
II); b) à natureza jurídica do vício alegado (nulidade absoluta, à luz do
da LRP e
art. 214
dos arts. 166 a 169 e 1.247 do CC); e c) à validade da anuência da confrontante
(inclusive quanto à ausência de assinatura do cônjuge).
Todavia, a decisão agravada já assentou, de modo expresso, que tais
questões foram enfrentadas na origem, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição
interna a ser suprida por embargos, e que a irresignação deduzida traduz, em verdade,
mera divergência quanto ao mérito.
Com efeito, a decisão agravada consignou, literalmente, que a tese sobre a
anuência foi enfrentada, registrando que o acórdão local reconheceu a regularidade
formal do procedimento, destacando trecho do voto condutor segundo o qual (fls. 578):
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

Além disso, não se constatam vícios no procedimento de
verificação registral, que foi instruído com a Planta e
Memorial Descritivo, datado de
subscrito
17/01/2005
pelo Engenheiro Civil Paulo Homem de Mello C. Silva,
com Anotações de Responsabilidade Técnica no 067377,
tendo a anuência da Sra. Vera Márcia, que assinou a Planta
contendo as novas medidas, com firma reconhecida, em
consonância com o que dispõe o Art. 213 da Lei n.o
sem apresentação de impugnação no prazo legal.
6.015/73,

Igualmente, consignou-se que o Tribunal de origem examinou a
qualificação do pedido como ação declaratória com carga constitutiva e a consequente
incidência de prazos extintivos, assentando (fls. 578-579):

(...) In casu, verifica-se que as partes Autoras/Agravadas
ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Registro e
Cancelamento de Matrícula
Pedido de Tutela de
c/c
Urgência, em face dos
sob a alegação de
Agravantes/Réus,
que o imóvel de sua propriedade (Sítio Campo Grande II -
R. 04-794) foi invadido pelo imóvel pertencente aos Réus
/Agravantes, pleiteando o reconhecimento de nulidade da
matrícula e a sua retificação no Cartório de Registro
Imobiliário de Marechal Deodoro. Assim, deve-se
ressaltar que a Ação Declaratória pretende, ao final, o
reconhecimento de um direito e a imposição de
cancelamento de matrícula, sendo, portanto, prescritível
.(...)Diante, disso, levando-se em consideração que o
procedimento que se pretende anular é a retificação
registral levada a efeito no âmbito do imóvel de
Matrícula n.o 794, que foi averbado no Registro
Público, em consoante informação contida na certidão
às
61 e 116 dos autos originários, analisa-
fls.22/02/2005,
. (...) No caso dos autos
se o prazo prescricional aplicável
constata-se a ocorrência tanto da prescrição quanto da
decadência do direito, seja se aplicado o prazo quadrienal
do II, do Código Civil (decadencial), seja o decenal
previsto no do Código
Civil (prescricional),
Art. 205,
levando-se em conta que, nas Demandas envolvendo
Retificação de Registro Imobiliário, o termo inicial se
conta do momento em que se tomou conhecimento do
equívoco no registro, o que se deu em com 22/02/2005,
efeitos erga omnes, mormente porque não se trata de Ação
Declaratória pura, mas com finalidade constitutiva,
sujeitando-se, com isso, aos limites temporais legalmente
previstos. Ademais, percebe-se que a retificação de
registro imobiliário que se pretende anular foi
averbada em e a ação
ajuizada somente em
22/02/2005
quando
já
transcorridos
o

prazo

06/10/2022,
decadencial de quatro anos e o prazo prescricional de
.
dez anos Além disso, não se constatam vícios no
procedimento de verificação registral, que foi instruído
com a Planta e Memorial Descritivo, datado de
subscrito pelo Engenheiro Civil Paulo
17/01/2005,
Homem de Mello C. Silva, com Anotações de
Responsabilidade Técnica no 067377, tendo a anuência
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

da Sra. Vera Márcia, que assinou a Planta contendo as
novas medidas, com firma reconhecida, em consonância
com o que dispõe o da Lei n.o 6.015
/73, sem
Art. 213,
apresentação de impugnação no prazo legal

Em reforço, a decisão agravada alinhou-se à compreensão consolidada
nesta Corte Superior de que não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador
decide a controvérsia de forma motivada, ainda que contrariamente ao interesse da parte,
não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados, desde que
enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa.
No caso, a decisão agravada demonstrou, com apoio direto no conteúdo do
voto condutor do Tribunal de origem, que houve enfrentamento suficiente das questões
nucleares: a) reconhecimento de que o ato registral foi praticado como retificação, com
observância de formalidades; b) reconhecimento de que a pretensão deduzida possui
carga constitutiva; c) conclusão pela incidência de
em razão do
decadência/prescrição
decurso temporal entre
(averbação) e
(ajuizamento).
22/02/2005
06/10/2022
Assim, não se identifica vício de fundamentação apto a caracterizar
negativa de prestação jurisdicional. O que há é inconformismo com o resultado, situação
juridicamente insuficiente para acolhimento do agravo interno.
Nesse sentido:
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA COM DISCUSSÃO
SOBRE PRESCRIÇÃO E MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso
especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
.022 do CPC,
art. 1
por não procedência da alegada violação do
§2o,
art. 1.026,
do CPC, por não demonstração de violação do art. 206,
§5o, I, do CC e dos arts . 374, II e III, e 411, III, do CPC,
por deficiência de fundamentação e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito a ação
monitória de cobrança oriunda de contrato de prestação de
serviços de computação em nuvem firmado por 36 meses .
O valor da causa foi fixado em R$ 714.165,40. 3. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
e extinguiu o processo com resolução de mérito, com
condenação em custas e honorários . 4. A Corte de origem
anulou a sentença de ofício para produzir provas,
especialmente testemunhal; e rejeitou os embargos de
declaração, com aplicação de multa de 2%. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO5 . Há quatro questões em discussão: (i)
saber se a prescrição quinquenal do
§5o, I, do CC
art. 206,
foi corretamente aplicada à luz dos arts. 374, II e III, e 411,
III, do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, pelos arts. 1 .022, I,
e 489, II e §1o, I, III e V, do CPC; (iii) saber se é indevida a
multa do
§2o, do CPC aplicada aos embargos de
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

declaração; e (iv) saber se a autenticidade documental do
III, do CPC dispensa prova oral para o termo
art. 411,
inicial da prescrição . III. RAZÕES DE DECIDIR6. Não
há violação aos arts. 1 .022 e 489 do CPC, pois o acórdão
apreciou de modo claro e suficiente as questões relevantes.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do
conjunto fático-probatório sobre a necessidade de produção
de provas para definição do termo inicial da prescrição e a
suficiência das provas documentais .8. A multa do
§ 2o, do CPC deve ser afastada, porque os
art. 1.026,
embargos tinham propósito de prequestionamento e foram
os primeiros interpostos contra o acórdão . IV.
DISPOSITIVO E TESE9. Agravo em recurso especial
conhecido e parcialmente provido.Tese de julgamento: "1 .
Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tribunal de origem decide de forma clara e suficiente
as questões controvertidas. 2 . Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame do termo inicial da
3. A
prescrição e da suficiência das provas documentais.
multa do art . 1.026, §2o, do CPC é afastada quando os
embargos de declaração são opostos com propósito de
prequestionamento e não revelam intuito protelatório."
Dispositivos relevantes citados: CC,
§5o I; CPC,
art. 206
arts . 374 II III, 411 III, 1.022 I, 489 II §1o I III V, 1.026
§2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n .
relator Ministro João Otávio de Noronha,
1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp
1/7/2024;
n. 2 .
relator Ministro João Otávio de Noronha,
135.804/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AREsp n. 2.742
12/8/2024;
.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
542/PE,
Turma,
julgado
em

STJ,

13/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.073.085/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n .
29/9/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.141.447/SE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
22/4/2025;
REsp n. 1 .
relator Ministro Luis Felipe
419.950/SC,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/10/2019;
Súmulas n. 7, 98. (STJ - AREsp: 00000000000002635570
SP
Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO
2024/0166532-7,
DE NORONHA, Data de Julgamento:
T4 -
09/02/2026,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
13/02/2026)

Os agravantes argumentam ainda que a averbação de retificação da
matrícula no 794 estaria eivada de nulidade absoluta, o que afastaria
; alegam, para tanto, (1) inadequação do procedimento; (2)
prescrição/decadência
alteração substancial de
; (3)
da anuência; (4)
área/perímetro
invalidade/ilegitimidade
necessidade de subsunção ao
II, da LRP; e (5) incidência do
da LRP e
art. 213,
art. 214
dos arts. 166 a 169 e 1.247 do CC.
A decisão agravada, contudo, enfrentou precisamente o ponto nodal, na
medida em que a tese recursal exige, inevitavelmente, a revisão das premissas fáticas
firmadas pela instância ordinária, o que é vedado em recurso especial, por força da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

Com efeito, o
agravado assentou que (fls. 580-581):
decisum

Os recorrentes sustentam que a averbação da retificação da
matrícula n.o 794 está eivada de nulidade absoluta, o que a
tornaria insuscetível de confirmação, convalidação ou
mesmo de prescrição, à luz do que dispõe o da Lei de
Registros
Públicos (Lei n.o
) e os arts.
art. 214
6.015/1973
166 a 169 do Código Civil. Para sustentar a tese de
nulidade absoluta do ato registral, os recorrentes alegam,
em síntese, que a anuência apresentada pela confrontante
Vera Márcia não se referia à retificação de área objeto do
registro, mas sim a um posterior desmembramento, o que a
tornaria inapta ao fim a que se destinava. Argumentam,
ainda, que tal anuência estaria formalmente viciada, por
ausência da assinatura do cônjuge da confrontante e por
suspeita de falsidade, comprometendo sua validade
jurídica. Sustentam, por fim, que houve alteração
substancial da área e do perímetro do imóvel, o que
demandaria a adoção do procedimento previsto no da Lei
de Registros Públicos, e não aquele art. 213, inciso II,
previsto no I, alínea “d”, aplicável apenas às retificações de
natureza meramente
formal. Contudo, a tese
art. 213,
sustentada pelos recorrentes não encontra campo para
desenvolvimento na estreita via do recurso especial, por
esbarrar frontalmente na vedação prevista na a qual impede
o reexame do conjunto fático-probatório Súmula 7/STJ,
delineado pela instância ordinária. Com efeito, o Tribunal
de origem, soberano na análise da prova, fixou premissas
fáticas claras e objetivas quanto à regularidade do ato
registral impugnado, tendo afirmado expressamente que o
procedimento de retificação foi instruído com os
documentos exigidos pela legislação registral e contou com
a anuência formal da confrontante, com firma reconhecida,
sem que houvesse impugnação tempestiva. Releva destacar
o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 322-323):
Além disso, não se constatam vícios no procedimento de
verificação registral, que foi instruído com a Planta e
Memorial Descritivo, datado de subscrito pelo 17/01/2005,
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

Engenheiro Civil Paulo Homem de Mello C. Silva, com
Anotações de Responsabilidade Técnica no 067377, tendo a
anuência da Sra. Vera Márcia, que assinou a Planta
contendo as novas medidas, com firma reconhecida, em
consonância com o que dispõe o da Lei n.o
sem
6.015/73,
apresentação de impugnação no prazo legal
Art. 213,
Portanto, ao reconhecer que o ato questionado se deu de
forma regular, com observância das formalidades legais, o
acórdão impôs ao pleito desconstitutivo o prazo
prescricional decenal previsto no do Código Civil,
afastando a tese de
imprescritibilidade fundada em
art. 205
eventual nulidade absoluta.

E concluiu, também, que (fls. 581):

Para infirmar tal conclusão, seria necessário admitir o
reexame da prova documental constante nos autos
originários, notadamente para averiguar: se o documento
de anuência efetivamente dizia respeito ao ato praticado ou
a outro distinto; se houve alteração substancial de área a
justificar outro procedimento; e se o vício alegado
compromete, de fato, a essência do ato a ponto de convertê-
lo em inexistente ou absolutamente nulo, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.

No caso, os agravantes procuram reconstruir o quadro fático (pertinência da
anuência, existência de vício formal pela falta de assinatura do cônjuge, suposta
falsidade, extensão da alteração perimetral e adequação do rito), para, a partir disso,
requalificar juridicamente o ato como nulo absoluto.
Todavia, sem a revisão das premissas fáticas, firmadas na origem, não há
como, na via estreita do recurso especial, acolher a conclusão de nulidade absoluta tal
como pretendida.
Logo, mantém-se incólume o fundamento de incidência do óbice sumular.
Quanto à alegada violação do
do CPC, os agravantes defendem que
art. 370
o Tribunal de origem teria reconhecido
sem permitir a produção
prescrição/decadência
de prova pericial já deferida, o que configuraria cerceamento de defesa.
A decisão agravada registrou a própria linha argumentativa dos recorrentes
nesse ponto, inclusive quanto à alegação de que o Tribunal local “pressupôs” validade do
ato e anuência, sem prova técnica.
Ainda assim, a insurgência não prospera.
Primeiro, porque o reconhecimento de prescrição e decadência constitui
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (CPC,
II), e pode ser apreciado
art. 487,
Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

em momento anterior à instrução, desde que a moldura fática necessária esteja delineada,
como assentado pelo acórdão local e reconhecido na decisão agravada.
Segundo, porque a pretensão dos agravantes, ao invocar a
imprescindibilidade de perícia, novamente se ancora na necessidade de rediscutir fatos (
de área;
da anuência; adequação do
sobreposição/ampliação
pertinência/autenticidade
procedimento), o que, como já visto, atrai o óbice da
inclusive sob o
Súmula 7/STJ,
ângulo da utilidade e necessidade da prova.
Terceiro porque, na hipótese, a decisão agravada evidenciou que o Tribunal
de origem reconheceu a regularidade formal do procedimento e fixou o termo inicial dos
prazos a partir da publicidade
do ato (averbação em
, o que torna
erga omnes
22/02/2005)
a controvérsia, tal como devolvida, essencialmente incompatível com o reexame
instrutório pretendido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54914860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:36
Código de Controle do Documento: 99836a6c-a512-4b14-bf21-705af49aada9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.158 / AL
Número Registro: 2025/0414044-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07014466220228020044 08071027220248020000 7014466220228020044 8071027220248020000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIGUEL HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARCIA ANDREA LIMA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : DANIEL BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES
RECORRENTE : ROSA CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: KARLA MIRELLE TERENCIO COSTA - AL011566
FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343B
RECORRIDO
: RESERVA & RESIDENCIAL SPAZIO NATURA
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GONÇALVES FERREIRA NETTO - AL009569
RECORRIDO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MARECHAL DEODORO /
AL
ADVOGADOS
: ÍCARO PROTÁSIO ARAÚJO DA COSTA - AL011272
RAFAEL PROTÁSIO ARAUJO DA COSTA - AL017098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Documento eletrônico VDA55295037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 54fca841-e192-4ee8-ae16-1cc72b6ee31d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIGUEL HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARCIA ANDREA LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : DANIEL BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES
AGRAVANTE : ROSA CELINA MARIA DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : KARLA MIRELLE TERENCIO COSTA - AL011566
FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343B
AGRAVADO
: RESERVA & RESIDENCIAL SPAZIO NATURA EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADO
: MILTON GONÇALVES FERREIRA NETTO - AL009569
AGRAVADO
: SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE MARECHAL DEODORO /
AL
ADVOGADOS : ÍCARO PROTÁSIO ARAÚJO DA COSTA - AL011272
RAFAEL PROTÁSIO ARAUJO DA COSTA - AL017098
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 54fca841-e192-4ee8-ae16-1cc72b6ee31d